Tribunal: TJDFT
Processo: 0735981-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735981-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A AGRAVADO: LIBERTY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que converteu o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$115.207,81, cuja ação foi inicialmente ajuizada em desfavor de LIBERTY COMÉRCIO DE CONFECCÕES LTDA, empresa atuante no comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, com n. de inscrição 26.263.646/0001-55. (ID 99891178 dos autos de origem). Compulsando os autos, verifica-se que o mandado de citação da ação monitória acusou como réu LIBERTY PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA-ME, sem apresentação de documentação ou decisão que lastreasse a alteração no polo passivo. (ID 102514607dos autos de origem). De igual modo, a sentença acusou como parte ré a pessoa LIBERTY PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA – ME. (ID 106363233 dos autos de origem). Considerando que as notas fiscais que embasaram a presente ação foram emitidas em favor de LIBERTY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, manifeste-se o agravante acerca da divergência esclarecendo o motivo da alteração do polo passivo, inclusive juntando documentação comprobatória, se for o caso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator